Tribunal: TJDFT
Processo: 0735231-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735231-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBM SEGURADORA SA AGRAVADO: EDIVANE SILVA DE SOUZA, ISABELE CAROLINE SILVA DE SOUZA, VICTOR HUGO SILVA DE SOUZA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos de origem, denota-se que a r. decisão recorrida (ID 135061696 dos autos originais) foi proferida em 29/08/2022, tendo sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 30/08/2022 (terça-feira), e publicada no primeiro dia útil subseqüente, que foi dia 31/08/2022 (ID 135322254 dos autos de origem). Desse modo, o prazo recursal iniciou-se no dia 1/09/2022 (quinta-feira) e, em princípio, encerrou no dia 22/09/2022 (quinta-feira). O recurso foi interposto somente em 18/10/2022, portanto, em tese, intempestivamente. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias quanto a tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator